Tribunal: TJDFT
Processo: 0701625-51.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019. REQUISITOS PARA O BENEFÍCIO DA APOSENTADORIA RECEBIDA PREENCHIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA EMENDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão interlocutória proferida nos autos da ação principal, no 0733850-13.2025.8.07.0016, que indeferiu a antecipação da tutela no sentido de suspender descontos sobre os benefícios previdenciários por ela percebidos, mantendo-se o pagamento integral e cumulativo deles. Em suas razões recursais, a parte autora/agravante, em suma, aduz que a nova regra instituída pela Emenda Constitucional no 103/2019 não se aplica ao seu caso, por ter direito adquirido sobre a integralidade de ambos os benefícios, pensão por morte e aposentadoria, pois o recebimento deles se deu em data anterior à vigência da emenda constitucional.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 72115465).
3. Deferimento da antecipação da tutela na decisão de ID 72087119.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de acumulação dos benefícios previdenciários, pensão por morte e aposentadoria, pela servidora pública.
III. Razões de decidir
5. A Emenda Constitucional foi publicada em 13/11/2019, data do início da sua vigência, nos termos do seu art. 36, inciso III.
6. Estabelece o artigo 24 da Emenda Constitucional no 103/2019 que: “É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal. § 1o Será admitida, nos termos do § 2o, a acumulação de: I - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; II - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; ou III - pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social. § 2o Nas hipóteses das acumulações previstas no § 1o, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas: I - 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) salário-mínimo, até o limite de 2 (dois) salários-mínimos; II - 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários-mínimos, até o limite de 3 (três) salários-mínimos; III - 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) salários-mínimos, até o limite de 4 (quatro) salários-mínimos; e IV - 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) salários-mínimos. § 3o A aplicação do disposto no § 2o poderá ser revista a qualquer tempo, a pedido do interessado, em razão de alteração de algum dos benefícios. § 4o As restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.”
7. Das provas carreadas nos autos, verifica-se que em 06/2017 foi concedida a pensão por morte do cônjuge à autora/agravante (ID 72003540) e a partir de 09/2019 lhe foi concedido o abono permanência (ID 72003539), considerando que em 04/2019 havia preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária, que de fato se deu em 01/2020 (ID 232249167 dos autos principais).
8. De modo que razão assiste à agravante quanto à inaplicabilidade da restrição prevista no §4o do art. 24 da EC no 103/2019, acima transcrito, visto que ela obteve direito aos benefícios da entrada em vigor da referida emenda (13/11/2019).
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para confirmar os termos da antecipação da tutela para determinar que a parte ré/agravada não realize nenhum desconto, com fundamento na EC n.o 103/2019, na remuneração da parte agravante até o final da lide.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.